Tribunal: TJBA
Processo: 0002122-35.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002122-35.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: FRANCISCO DONIZETE RAMOS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. II DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. § 1.º DO ART. 485 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. 1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de negligência das partes, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC. 2. Constatada a inobservância da regra processual, com evidente prejuízo ao apelante, que não foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, necessária a declaração de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à vara de origem, para regular tramitação. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0002122-35.2010.8.05.0223, em que figura como apelante, Município de Santa Maria da Vitória e como apelado, Francisco Donizete Ramos. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça